Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.
2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor.
3. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica do Executado, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.